Tribunal: STF
Processo: AI 608594
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO  VIA FAC-SÍMILE.
   NÃO-APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS, EM DESACORDO A LEI Nº
   9.800/99.
Nos termos do caput do art. 2º da Lei nº 9.800/99, os
   originais do recurso interposto por meio de fac-símile devem ser
   entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data do
   término do prazo recursal, o que não ocorreu no caso.
Agravo
   regimental não conhecido.